Tribunal: STJ
Processo: 0800646-35.2022.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913649 - MS (2025/0137935-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA MANTIDA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5118901b-2926-4a08-8071-0f60cfbe9064

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913649 - MS (2025/0137935-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA MANTIDA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VILMA NOGUEIRA DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - DÍVIDA CONTRAÍDA NA
"
CONSTÂNCIA
DE
SOCIEDADE
CONJUGAL
PELO
CÔNJUGE
DA
EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO DÉBITO NÃO
REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA DA
REQUERENTE – PENHORA MANTIDA – – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso: se deve ser acolhida a tese exposta nos
embargos de terceiro.
2. Os Embargos de Terceiro constituem medida processual que têm como
finalidade impedir que o patrimônio de pessoa não devedora, e estranha à
lide executória – bem assim como nos demais casos elencados no artigo 674
do CPC - responda pelo cumprimento de obrigação de responsabilidade
exclusiva do devedor executado.
3. Tendo sido a dívida que deu ensejo à penhora firmada durante o
casamento, é presumido a sua reversão em prol da entidade familiar, sendo
ônus da embargante a demonstração de que tal fato não ocorreu. Não tendo
sido comprovada tal situação nos autos, há de ser mantida a constrição
sobre o seu patrimônio.
4. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de
sucumbência (e-STJ fl. 682)
"
Documento eletrônico VDA50585332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:40
Código de Controle do Documento: a7870945-942b-409d-b9e9-7f94286920c3

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 745).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 373, II, e § 1o, do Código de Processo Civil e 1.647,
I, do Código Civil.
Defende
"(...) o ônus probatório em face do credor/recorrido quanto à
prova de que o proveito do negócio jurídico sob o qual se prestou a garantia
também incidiu em favor da embargante/recorrida; e ainda, tendo-se a
prova de que no contrato originário inexistiu a outorga uxória da ora
recorrente na entrega da garantia real do imóvel, que seja então preservada
a sua meação sobre o bem, livrando-a da penhora determinada na execução"
(e-STJ fl. 785).

Contrarrazões às e-STJ fls. 817/822.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, a Corte local assim se manifestou:

"(...)
No caso concreto, apesar da irresignação da embargante-
apelante, ela realmente não se desincumbiu de seu ônus probatório, no
sentido de comprovar que não houve reversão do em prol da entidade
familiar da dívida que deu ensejo à penhora.
Com efeito, não há produção de prova de que o valor oriundo da
dívida contraída pelo seu marido tenha sido empregada em atividade
totalmente desvinculada da entidade familiar.
Ao contrário, é mais crível que o produto da dívida que originou a
penhora sobre o imóvel rural, isto é, a Cédula de Produto Rural Financeira,
registrada sob o no 000384191, no valor de R$ 83.494,97, tenha sido
revertido em favor da entidade familiar, uma vez que a Cédula de Produto
Rural Financeira é utilizada para obter recursos para desenvolver o
agronegócio, atividade esta explorada pelo marido da apelante; e, além
disso, a própria embargante- apelante afirma que nunca exerceu atividade
remunerada, de maneira que resta evidente que as atividades do marido é
que garantem o sustento da entidade familiar.
Na própria inicial a embargante-apelante afirmou que 'sempre
trabalhou cuidando da sua casa, como dona do lar, não auferindo qualquer
renda. Nunca auferiu qualquer renda. Nesse sentido, consta na declaração
de imposto de renda do seu cônjuge Antônio Ferreira da Silva, que a Autora
é sua dependente, sem qualquer receita' (f. 02).
Dessa forma, sendo incontroverso que a embargante-apelante não
possui renda e que o seu marido se utilizou da Cédula de Produto Rural
Financeira para obter recursos para desenvolver o agronegócio explorado por
ele, consequentemente é de se presumir que o valor foi revertido em prol da
entidade familiar.
Por outro lado, a embargante-apelante não logrou êxito no intento
de comprovar que não houve reversão do valor em prol da entidade familiar,
notadamente porque se limitou a alegar que não auferiu nenhum proveito
econômico em decorrência do título de crédito executado, sem trazer nenhum
elemento probatório a subsidiar o seu argumento.
(...)
Documento eletrônico VDA50585332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:40
Código de Controle do Documento: a7870945-942b-409d-b9e9-7f94286920c3

Por fim, ao contrário do alegado pela embargante-apelante, não
houve o reconhecimento, pelo Banco do Brasil S/A, nos autos no 0806848-
28.2022.8.12.0021 e no 0807050-73.2020.8.12.0021 de que deve ser
afastada a penhora sobre a totalidade do imóvel de propriedade da autora e
do seu marido.
Da consulta ao sistema SAJ, constata-se que em nenhum dos
autos mencionados acima se discute a penhora sobre o imóvel rural objeto
da presente demanda. Além disso, não consta o reconhecimento, pelo Banco
do Brasil S/A, de que o produto da dívida da Cédula de Produto Rural
Financeira registrada sob o no 000384191 não tenha sido revertido em favor
da entidade familiar.
Não fosse o bastante, nos autos no 0807050-73.2020.8.12.0021,
o Banco do Brasil S/A sequer é parte, constando do polo da relação: Eli
Morales Leal X Antonio Ferreira Da Silva.
Por sua vez, nos autos no 0806848-28.2022.8.12.0021, o Banco
do Brasil S/A também não é parte, constando a informação de que ele foi
'excluído" (e-STJ fls. 689/690).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:40
Código de Controle do Documento: a7870945-942b-409d-b9e9-7f94286920c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.649 / MS
Número Registro: 2025/0137935-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006463520228120021
0800646352022812002150002
08062084020138120021
08070507320208120021 8006463520228120021 800646352022812002150002 8062084020138120021
8070507320208120021
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 23b5d32f-fffd-42e8-8f48-dc3d12c7a147

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 23b5d32f-fffd-42e8-8f48-dc3d12c7a147